Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-14.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RELACIONAMENTO CONTÍNUO, DURADOURO E COM A FINALIDADE DE CONSTITUIR FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.723 do Código Civil estabelece que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma exigida pelo art. 373, I do CPC, já que não provou a existência de convivência pública, contínua e duradoura, constituída com o objetivo de constituição de família. 2.1 No caso dos autos, ao que tudo indica, a relação entre apelante e apelado deu-se paralelamente ao casamento do apelado. Tal fato, em conjunto com a não coabitação definitiva do casal, caracteriza relação de concubinato, mostrando-se insuficiente para comprovar a união estável.
3. Apelo não provido. Honorários majorados.